Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO APRESENTADO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDA PEÇA DESCONSIDERADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VEICULADO NO BOJO DO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO CIVIL. COMODATO. IMÓVEL. BENFEITORIAS REALIZADAS SEM PRÉVIO CONSETIMENTO DO COMODANTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A duplicidade de recursos com o mesmo objeto e causa de pedir encontra obstáculo no princípio da unicidade ou singularidade recursal, sendo certo que o ato consumado atinge o recurso posterior, operando-se a preclusão pelo prévio exercício da faculdade.
2. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelos autores no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
3. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perfazendo-se com a tradição do objeto (artigo 579 do Código Civil).
4. Restou incontroverso que a apelada e o falecido companheiro receberam, do apelado, em comodato, o imóvel objeto da presente ação.
5. As provas coligidas aos autos indicam que todas as benfeitorias realizadas no imóvel, durante o período em que habitado pelas referidas pessoas, tais como pintura, instalações de piscina e de alarme de segurança, foram para a própria comodidade e benefício do casal, sem qualquer indício de que tenham sido previamente autorizadas pelo apelado (comodante), não havendo que se falar, portanto, em enriquecimento ilícito (artigo 886 do Código Civil).
6. In casu, incide a norma constante do artigo 584 do Código Civil, que dispõe que: “O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.”
7. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas, sim, quem assume o risco caso não se produza.
8. Na espécie, os autores, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus processual a eles imposto de pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não lograram êxito em demonstrar que a totalidade do valor da edificação e das benfeitorias pertence ao espólio.
9. Os argumentos invocados pelos autores no apelo não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo, impondo-se a manutenção da r. sentença.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.